Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714437-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES DESPACHO Considerando que foi apresentada emenda à petição inicial dos embargos originários, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator